Tribunal: TJMT
Processo: 0000083-41.2016.8.11.0012
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000083-41.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 069.725.471-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 069.725.471-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLEI CARLOS BATISTA - CPF: 549.874.821-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS E COM A DELAÇÃO DO COMPARSA INIMPUTÁVEL DO RÉU – CARÁTER FORMAL DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 244-B,
CAPUT
, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

– PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CORRUPÇÃO DO MENOR COM A SIMPLES PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL EM CONCURSO COM O AGENTE – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO QUE NÃO PERMITEM O RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR – ENUNCIADO SUMULAR N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

­­­­­­­Não há falar em absolvição quando a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu estão robustamente comprovadas nos autos, por meio do encadeamento de elementos como o depoimento da vítima, dos policiais que atuaram no caso e a delação do comparsa inimputável do acusado.

Nos termos do enunciado sumular n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, o delito capitulado no artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente tem natureza formal, o que significa que há uma presunção absoluta de que a simples prática de crime com adolescente caracteriza o referido tipo penal, independentemente da existência de prova de prévia inserção do menor no contexto da ilicitude.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

Consoante o verbete sumular n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem justificar a exasperação da pena-base, seja a título de valoração desfavorável dos antecedentes (sobretudo quando os fatos são posteriores àqueles apurados no caso dos autos), seja a título de personalidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Leomar Morais de Oliveira
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000083-41.2016.8.11.0012 pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que condenou o primeiro à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores, capitulados nos artigos 155, § 4o, inciso IV, e 311,
caput
, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese,
Leomar
pleiteia a sua absolvição em relação aos três crimes. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 157418183, pp. 19-27).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pela majoração da pena-base, mediante a valoração desfavorável dos antecedentes ou da personalidade do acusado (Id. n. 157418183, pp. 12-17).

As partes apresentaram contrarrazões (Id. n. 157418183, pp. 28-35, e Id. n. 157417253).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 163018197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Leomar Morais de Oliveira
foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores, tipificados nos artigos 155, § 4o, inciso IV, e 311,
caput
, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Irresignado, o réu requer a sua absolvição em relação aos três delitos por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do procedimento investigatório que, no dia 16 (dezesseis) de dezembro de 2.014, por volta das 18h30min, em frente da residência situada na Rua Constantina, n.o 357, Bairro Novo Horizonte, nesta urbe e Comarca de Nova Xavantina-MT, o denunciado
LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA
, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios com o adolescente Dionandes Alves de Jesus, com animus de assenhoreamento definitivo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, de propriedade da vítima Vanderlei Carlos Batista, corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal e adulterou número de chassi e de sinal identificador de componente de veículo automotor.

Segundo consta dos autos, no dia, horário e local dos fatos, em autêntica divisão de tarefas e após corromper o adolescente de 17 (dezessete) anos de idade, Dionandes Alves de Jesus, a com ele praticar infração penal, o denunciado
Leomar Morais de Oliveira
, agindo em concurso de agentes, com a mesma unidade de propósitos e desígnios com o mencionado adolescente, subtraiu, para si, a motocicleta Honda CG 150 FAN ESDI, de cor vermelha e de placa OBA2745, pertencente à Vanderlei Carlos Batista.

Conforme apurou-se, o denunciado e o adolescente Dionandes, quem residiam na cidade de Campinápolis/MT, estavam nesta cidade de Nova Xavantina/MT, ocasião em que, transitando pelas ruas desta urbe, passaram em frente à residência de Vanderlei Carlos Batista, visualizando a motocicleta acima aludida, devidamente estacionada e com a chave na ignição.

Assim, após prévio ajusta e liame subjetivo, o denunciado, juntamente com o adolescente, subtraiu a motocicleta, sendo que o adolescente Dionandes desceu da garupa da motocicleta conduzida por
Leomar
e acabou por levar o veículo de propriedade de Vanderlei Carlos, evadindo-se ambos do local, rumo à cidade de Campinápolis/MT.

Ainda, como se não bastasse, o denunciado, em companhia do adolescente, resolveu adulterar a numeração do chassi da motocicleta, bem como a de seu motor, realizando, de forma intencional, supressão abrasiva (lixamento), sendo necessária uma nova remarcação, conforme consta da conclusão obtida pelo peritos (laudo acostado a fls. 35/39), retirando, também, a sua placa de identificação.

Outrossim, apurou-se que o fato chegou ao conhecimento da Polícia Militar, cuja guarnição acabou por identificar o denunciado
Leomar
e o adolescente, localizando, por indicação dos infratores, a motocicleta escondida em uma ‘cascalheira’ da cidade de Campinápolis/MT, sendo certo que
Leomar
confessou a subtração, perpetrada na companhia do adolescente e que parte das peças do bem subtraído já estavam devidamente montadas e instaladas em outra motocicleta, de placas OBJ-5696
” (Id. n. 157418180, pp. 65-66;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria dos crimes de furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores emana do encadeamento de elementos como o Boletim de Ocorrência n. 2014.350102 (Id. n. 157418180, pp. 8-10), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 157418180, p. 16), o laudo de exame veicular (Id. n. 157418180, pp. 41-45) e os depoimentos obtidos no curso do inquérito policial e da instrução judicial.

Ouvido formalmente em delegacia já alguns meses após os fatos, o ofendido, Vanderlei Carlos Batista, relatou com detalhes os eventos em questão. Consta de seu termo de depoimento o seguinte:

“
QUE exerce a função de moto-taxista; QUE em dezembro de 2014, não se recorda a data, por volta das 18:30 horas, após o término de uma corrida se dirigiu para sua casa para fazer um lanche rápido; QUE estacionou sua motocicleta em frente a residência, contudo, deixou o capacete do passageiro e a chave na ignição; QUE seu lanche demorou cerca de 05 (cinco) minutos, ao retornar para fora do imóvel constatou que sua motocicleta tinha sido furtada; QUE o declarante então começou a caminhar e perguntar para populares se tinham visto alguém saindo com sua moto; QUE após caminhar duas quadras uma pessoa disse ter visto dois motoqueiros saindo em alta velocidade e que um capacete tinha caído; QUE o declarante constatou que se tratava de seu capacete; QUE no dia seguinte, declarante se deslocou até a cidade de Campinápolis/MT e Novo São Joaquim/MT, onde noticiou a Polícia Militar sobre o furto, bem como deixou a placa do veículo nos postos de gasolina solicitando ajuda para localizar seu veículo; QUE quando retornava de Novo São Joaquim, o declarante recebeu uma ligação sendo informado que uma moto com as mesmas características da sua tinha sido abastecida no Auto Posto Tigrão, na cidade de Campinápolis; QUE o declarante se deslocou até a Campinápolis e acionou a Polícia Militar; QUE a Polícia Militar e Civil conseguiram identificar e prender os suspeitos, sendo que um deles era menor de idade; QUE a motocicleta foi apreendida; QUE assim que o declarante viu o veículo constatou que várias peças tinham sido trocadas; QUE os autores do furto confessaram ter trocado as peças das motocicletas (o veículo utilizado no furto era de propriedade da mãe do menor de idade); Que durante vistoria, os policiais constataram que o chassi e a numeração do motor tinham sido raspados; QUE diante do exposto, a motocicleta continuou apreendida até a realização da perícia; QUE consigna o declarante que ficou sem sua motocicleta durante o período de mais de 02 meses, salientando que tal veículo é seu instrumento de trabalho; QUE relata que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entre o período que ficou sem trabalhar e o custeio com as despesas para regularização do veículo; QUE consigna que o avô do menor infrator lhe ajudou com a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo essa a única ajuda que teve
” (Id. n. 157418180, pp. 54-55;
sic
).

Em juízo, a vítima ratificou na íntegra tal relato (Ids. n. 157418192 e 157418193).

Inquiridos em delegacia, os policiais militares Flávio Cavalcante Araújo Leal e Valtenis Cardoso de Souza afiançaram:

“
QUE a Guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo Sr. VANDERLEI, informando sobre o furto de sua motocicleta ocorrido na cidade de Nova Xavantina, no dia anterior; QUE a vítima disse que a moto foi furtada por volta das 18h30, em frente a residência do mesmo e disse, ainda, que acionou a Polícia Militar daquele município imediatamente, e estes passaram a diligenciar naquele município no intuito de localizar o veículo; QUE após o furto, a GU desta unidade foi comunicada acerca do furto e também passaram a diligenciar para tentar localizar o veículo; QUE ficaram sabendo por volta das 21h00 e procuraram até por volta das 00h00, porém não localizaram os suspeito, mas já sabiam que eram desta cidade, haja vista as características deles e devido os suspeitos terem abastecido no Posto de Combustível TIGRÃO, nesta cidade, local onde a vítima esteve e coletou informações, onde foi informado que uma moto com as mesmas características e com a mesma placa, esteve no posto, em posse dos suspeitos, abastecendo; QUE diante das informações fornecidas pela vítima, a guarnição conseguiu identificar e localizar os suspeitos, tratando-se do menor de idade DIONANDES ALVES, que foi encontrado em casa dormindo e um maior de idade
LEOMAR MORAIS
, também encontrado em casa; QUE perguntaram sobre o furto do referido veículo, onde ambos confessaram o furto da motocicleta; QUE afirmaram ter localizado a moto com a chave na ignição, na cidade de Nova Xavantina, e resolveram furtá-la, dizendo ainda terem trocado algumas peças da moto objeto do furto e colocado na moto placa OBJ-5696, que pertence a genitora do menor DIONANDES; QUE após isso foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para providências
” (Id. n. 157418180, pp. 21-24;
sic
).

Dos dois policiais, apenas Flávio foi reinquirido sob o crivo do contraditório, porém, tal testemunha confirmou a narrativa extrajudicial, inclusive no tocante à confissão informal do réu e de seu comparsa adolescente (Id. n. 157418190).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, perante a autoridade policial, o então adolescente Dionandes Alves de Jesus – acompanhado, na ocasião, por sua mãe, Rosa Cândida de Jesus – declarou:

“
QUE no dia 16/12/2014 (Terça-feira) foi com
LEOMAR
para a cidade de Nova Xavantina, por volta das 13h00 e lá ficaram bebendo até por volta das 18h00, após comprar bebida no supermercado CELEIRO; QUE por volta das 18h00 passaram em frente uma residência, não sabendo informar onde, e viram um moto, vermelha, estacionada na rua com a chave na ignição; QUE os dois decidiram levar a moto, após ter dado a ideia a
LEOMAR
; QUE
LEOMAR
estava pilotando a moto do declarante, então desceu da ‘GARUPA’ da moto, foi até a moto estacionada, ligou e saiu, e vieram sentido a esta cidade, porém antes de chegar, passaram direto para o Assentamento Santo Idelfonso, neste município; QUE no Assentamento Santo Idelfonso resolveram trocar algumas peças da moto, então tiraram peças da moto furtada e colocaram em sua moto e também resolveu lixar com uma ‘lima’ a numeração do quadro e do motor; QUE no dia 17/12/2014 (ontem) por volta das 14h30, virem embora, passaram no Posto Tigrão, e depois foram até uns 05 Km antes da entrada desta cidade e esconderam a moto no meio do mato, e depois voltariam para pegá-la e
LEOMAR
levou a chave da moto; QUE foi para casa dormir e acordou com os policiais já em sua casa, e já estavam com
LEOMAR
detido; QUE não sabe explicar o motivo de ter furtado esta moto, haja vista que já tem moto e não sabe dizer o que iria fazer com ela; QUE esclarece que o declarante conduziu a moto até esta cidade e a lavou até o esconderijo; QUE os dois resolveram esconder o veículo
” (Id. n. 157418180, p. 25;
sic
).

Na audiência de instrução, Dionandes voltou a confessar ter subtraído e adulterado a motocicleta em questão com
Leomar
(Id. n. 157418191).

Por sua vez, o acusado optou por permanecer em silêncio perante a autoridade policial (Id. n. 157418180, p. 30) e não se apresentou em juízo para ser interrogado, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Como se nota, o robusto acervo probatório não dá margem para dúvida de que
Leomar
, na companhia do então adolescente Dionandes, subtraiu a motocicleta de Vanderlei Carlos e ainda trocou várias peças do veículo, além de ter adulterado sinais identificadores da referida motocicleta, circunstância esta demonstrada, inclusive, pericialmente.

Ademais, conquanto a defesa argumente que “
o próprio menor afirmou ter subtraído a motocicleta para colocar peças em sua própria moto
” (Id. n. 157418183, p. 24;
sic
), insinuando, assim, que o adolescente já estaria “corrompido” – circunstância a afastar, segundo a defesa, a caracterização do delito capitulado no art. 244-B,
caput
, do ECA, as próprias razões recursais não deixam de observar que o Superior Tribunal de Justiça possui enunciado sumular no sentido de que a configuração do aludido crime “
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
” (verbete n. 500 do STJ).

Nesse contexto, o mero fato de o agente praticar crime (ou
crimes
, no caso dos autos) com criança ou adolescente é suficiente para o aperfeiçoamento do tipo penal previsto no mencionado dispositivo.

Portanto,
mantenho
a condenação de
Leomar
pelas infrações penais tipificadas nos arts. 155, § 4o, inciso IV, e 311,
caput
, do CP e no art. 244-B,
caput
, do ECA.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

No tocante ao apelo ministerial, voltado à majoração das sanções basilares impostas ao acusado com fundamento na almejada valoração desfavorável de seus antecedentes ou de sua personalidade, verifico que tal pretensão é igualmente improcedente, como, aliás, bem observado pela própria Procuradoria-Geral de Justiça.

Com efeito, a representante do
parquet
que oficia perante o juízo de origem se limitou a apontar que
Leomar
“
responde por processo crime e possui uma medida protetiva em seu desfavor (Apolos (33968 e 44662)
” (Id. n. 157418183, p. 15;
sic
). Porém, nos termos do enunciado sumular n. 444 do STJ, “
é vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Não fosse o bastante, verifica-se que a alegação é manifestamente anacrônica, uma vez que os “antecedentes” apontados pela promotora de justiça dizem respeito a fatos ocorridos em 2015 e 2019, portanto,
após
aqueles apurados nestes autos.

Ademais, a circunstância de o réu estar sendo investigado ou estar respondendo a outra ação penal não é prova idônea de que sua personalidade seja voltada para o crime, sobretudo à luz do princípio da presunção de inocência.

Em síntese, não há fundamento nenhum para o recrudescimento das penas aplicadas ao acusado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023